Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TROCA DE BATERIA – CÓDIGO DE ACESSO PARA LIGAR O APARELHO DE SOM – OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR EM ENTREGAR O CÓDIGO AO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra a autora que adquiriu o automóvel FOX em 2016 e que, em 2021, ao realizar a substituição da bateria em oficina particular, o aparelho de som do automóvel foi bloqueado. Afirma que o código de ativação (código SAFE 1 e 2) não consta no Manual do Proprietário, o que a fez solicitar o referido código à concessionária e à fabricante, porém, sem sucesso, sendo-lhe cobrada a quantia de R$ 219,00 para o serviço de desbloqueio do som. Requer a condenação das rés na obrigação de fornecer o Código Safe 1 e 2 para o desbloqueio do som veículo e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A ré Volkswagen afirma que, por motivo de segurança, não imprime os códigos no manual do usuário, mas o cliente recebe os códigos no momento da entrega do automóvel. Afirma que, no caso de o consumidor perder o seu código antifurto deve se dirigir à uma concessionária para recodificação do aparelho de som. A ré Brasal, por sua vez, alega que não possui os códigos e que seria realizado o serviço de remoção e reinstalação do som com geração de novo código.
5. Inobstante as alegações das empresas rés, não há nos autos qualquer prova ou indício de que os códigos de ativação do aparelho de som foram informados à autora no momento do recebimento do automóvel. O Certificado de Garantia juntado aos autos indica que diversos códigos foram fornecidos à autora, porém, nenhum deles é referente ao código do aparelho de som (ID 28575582 - Pág. 1).
6. É certo que o fabricante informou ao consumidor que “somente é necessário recodificar o rádio, caso a bateria seja reconectada e o rádio ligado antes da ignição ser ligada” (ID 28575581 - Pág. 194). Entretanto, apesar da orientação, é direito do proprietário do veículo possuir todos os dados referentes ao produto que adquiriu, não podendo ficar a mercê das concessionárias para obter um dado que deveria ter sido entregue no momento da tradição do bem.
7. Dessa forma, por não haver prova de que a informação foi corretamente prestada à consumidora, as rés trouxeram para si a obrigação de restabelecer o pleno funcionamento do aparelho de som do carro da autora. Dessa forma, considerando que as rés não guardam o código de ativação, a medida justa é condenar as rés na obrigação de reinstalar o som e gerar novo código de acesso que deverá ser entregue formalmente à autora.
8. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. No caso não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e condenar as rés na obrigação de reinstalar o aparelho de som e gerar novo código de acesso, que deve ser entregue para a autora no prazo de 5 (cinco) dias da entrega do automóvel no estabelecimento réu, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00.
11. Demais pontos da sentença mantidos por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.